Tribunal: STF
Processo: ARE 1333120
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 829 DO STF. FIXAÇÃO DO VALOR DE ART POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. 1. À luz do Tema n.º 829 do STF, "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos". 2. Hipótese em que as ARTs exigidas pelo CREA/PR tiveram seus valores fixados por ato infralegal, porém nos limites previamente estabelecidos em lei, razão pela qual não se verifica ofensa ao princípio da legalidade tributária. 3. Apelo provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta, em essência, que “o V. Acórdão, muito embora ter seguido o entendimento na forma prevista no TEMA 829 do STF, o próprio STF ao editar o TEMA 829, violou decisão já proferida anteriormente com efeito vinculante sobre a mesma matéria, cuja decisão põe a prova os pilares básicos do sistema constitucional brasileiro, a saber: a Justiça, a Igualdade e a segurança jurídica, além de ofensa aos princípios do Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal. A irresignação da recorrente não merece trânsito. Com efeito, observa-se das razões invocadas pela recorrente que, em verdade, não há demonstração de potencial ofensa a nenhum dispositivo de natureza constitucional ou, ao menos, não identifica, de maneira clara e objetiva, como a decisão recorrida afronta os dispositivos constitucionais citados, an passant, em seu apelo excepcional. Neste sentido, a jurisprudência do C. STF é firme no sentido de que " A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF." (ARE 1147852 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 18/10/2019). Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, veja-se:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO dispositivo CONSTITUCIONAL violado. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
    II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
    III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator